Tribunal: TJDFT
Processo: 0726746-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE. OCORRÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. NECESSIDADE.
1. A conexão de processos, prevista no Art. 55 do CPC, visa promover a eficiência, a economia processual e a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes ou desarmônicas em casos que possuam relação entre si. Para evitar essa anomalia, o §2o do mesmo artigo estabelece que as ações devem ser reunidas junto ao juízo que despachou em primeiro lugar (prevento).
2. No caso de duas ações referentes ao mesmo contrato de plano de saúde, uma visando manter a vigência do plano de saúde afastando o intento da operadora de rescindir o contrato, e a outra visando compelir a operadora a fornecer cobertura contratual a determinados procedimentos terapêuticos, existe liame conectivo a recomendar a reunião das ações perante o juízo prevento para evitar decisões conflitantes.
3. A prejudicialidade, em certos casos, pode ser a conduta processual adequada; porém, dada a natureza urgente das medidas pleiteadas em ambos os pedidos, a suspensão de um dos processos poderia causar dano irreversível ao direito da parte.
4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.